Tribunal: TJDFT
Processo: 0001655-86.1983.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0001655-86.1983.8.07.0016 AGRAVANTES: JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO, FRANCISCO JOSÉ DE MORAIS JÚNIOR, SOCIEDADE EDUCACIONAL ANCHIETA LIMITADA, COEMI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA AGRAVADOS: ESPÓLIO DE CLARINDO DE SOUZA VASCONCELOS, DANIEL DUTRA, JOSÉ AUGUSTO TELTO DUTRA, JANUNCIO AZEVEDO, INES TRANCHO DE AZEVEDO, REINALDO MARTINS DOS SANTOS, ADRIANA MEDEIROS DE ARAÚJO, MARIA MAGALI DOS SANTOS DESPACHO JOSÉ VIGILATO DA CUNHA NETO e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam negativa de prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026